Tribunal: TJMT
Processo: 1031142-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031142-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SULIENE SILVA SANTOS - CPF: 015.345.982-43 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório apresentado pelo banco e concluiu pela comprovação da relação jurídica, não havendo contradição a ser sanada.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SULIENE SILVA SANTOS
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma detida o conjunto probatório apresentado pelo banco e concluiu pela comprovação da relação jurídica.

O banco réu apresentou termo de adesão ao cartão de crédito (ID 318897397), assinado eletronicamente pela embargante em 22/08/2023, às 07h, na agência 1590 - Sapezal, por meio do canal TRA, terminal nº 14217, conforme expressamente consignado no referido documento.

Destaco, ainda, que o banco apresentou fotografia da embargante no terminal de autoatendimento, capturada na data e horário correspondentes à assinatura digital do termo de adesão, o que reforça a autenticidade da contratação.

Além disso, foram juntados aos autos o extrato de utilização do cartão (ID 318897396) e a cópia do documento pessoal da autora (ID 318897399).

O acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 34 desta Turma Recursal, segundo o qual a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é apta a comprovar a existência da relação contratual.

No caso em análise, os documentos apresentados constituem conjunto probatório suficiente para comprovar a existência da contratação, afastando as teses sustentadas pela parte autora.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica.”
(N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

[...]

A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.”
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

A pretensão do embargante, portanto, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que, por evidente, não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026